Tribunal: TJDFT
Processo: 0721022-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721022-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO ARDUINO DE MORAES LOBO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PORTO BANK S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO BOSCO ARDUINO DE MORAES LOBO em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0716420-93.2025.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo em decisão ID 72268921, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 72593405 e 73015850. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, foi formulado pedido de desistência e sobreveio sentença extintiva (ID 239117532 dos autos de origem), já transitada em julgado. Por conseguinte, constato a perda superveniente do interesse recursal. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 08:14:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora